Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-65.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de despacho da Presidência desta Primeira Turma Recursal, para que, nos termos do art. 1.030, II do CPC, se realize juízo de retratação do Acórdão de mérito que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consistentes na condenação do recorrido a implementar a terceira parcela do reajuste concedido pela Lei n.o 5.181, de 20.09.2013, bem como para obrigar o recorrido a pagar as respectivas diferenças remuneratórias.
3. O Acórdão de mérito, prolatado em 24/05/2017, concluiu que “a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de implementar integralmente o plano de reajuste salarial do servidor, não havendo, ademais, que se falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. (...) apesar do recorrente (sic) alegar insuficiência de dotação orçamentária, não trouxe qualquer prova a fim de comprovar tal alegação. Além disso, não comprovou ter tomado as medidas previstas no art. 23 da LRF para preservar a remuneração dos servidores.” Houve interposição de embargos de declaração pela parte recorrida, os quais foram rejeitados. Ipso facto, foi interposto Recurso Extraordinário, cujo juízo de admissibilidade restou sobrestado até o julgamento do Recurso Extraordinário em sede de Repercussão Geral no 905.357, no qual foi fixada o tema no 864 “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
4. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10).
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019).
6. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555).
7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei.
8. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento do reajuste ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
9. Aliás, a súmula vinculante n.o 37 do STF estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
10. Ex vi do art. 1.040, II do CPC, em reexame do recurso anteriormente julgado, cujos fundamentos contrariaram a orientação do tema 864 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.